Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. MÓVEIS PLANEJADOS. DEFEITOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR FALHAS INDICADAS. PRAZO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, embora vinculado ao pedido, não está adstrito ao prazo indicado pela Autora para a providência requerida, uma vez que pode adotar outro que entenda ser razoável para o efetivo cumprimento da obrigação.
2. A situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, não configurando ofensa a direitos da personalidade, motivo pelo qual não é devida a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida.